Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA IMPETRADO: SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Devidamente intimado para se manifestar sobre eventual descumprimento da decisão que concedeu a segurança, o Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal afirmou que suspendeu os efeitos do ato demissório e desbloqueou o pagamento do Impetrante. Assim, intime-se o Impetrante para que se manifeste sobre o desbloqueio informado. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora